Tribunal: STF
Processo: RE 572499
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-16
Data de publicação: 2008-10-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ARTIGO 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: LEI SOBRE INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS. ARTIGO 9º DA LEI N. 11.279/2006. LIMITE DE IDADE: FIXAÇÃO EM EDITAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Reconhecida a repercussão sobre o tema relativo à constitucionalidade do art. 9º da Lei n. 11.279/2006, que atribui ao edital de concurso público para ingresso nas forças armadas a fixação das condições de escolaridade, preparo técnico e profissional, sexo, limites de idade, idoneidade, saúde, higidez física e aptidão psicológica, à luz do disposto no art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República.